Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
2. In casu, a discussão referente ao custeio do imóvel situado em Barra do Corda/MA extrapola os limites do inventário, nos termos do referido artigo.
3. Agravo conhecido e desprovido.